Tribunal: STF
Processo: RE 1296984
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE – PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – EFICÁCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002 – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu apelação, interposta por Fleury S.A., para afastar a sujeição ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS na importação de bens por pessoa jurídica, contribuinte não habitual. Concluiu inválida a legislação local a prever a incidência do tributo, no que editada anteriormente à Lei Complementar nº 114/2002, versando normas gerais. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ICMS. Importação de equipamentos por pessoa jurídica não contribuinte habitual do imposto, após EC n° 33/2001. Lei Complementar n° 114/2002. Lei Estadual n° 11.001/2001. Incidência do imposto. Impossibilidade. Lei local que, embora posterior à EC n° 33/2001, é anterior à Lei Complementar n° 114/2002. Tributo indevido. Ação ora julgada procedente. Recurso provido. 
    No extraordinário, o Estado de São Paulo afirma violados os artigos 24, parágrafos 3º e 4º; e 155, § 2º, inciso IX, alínea “a”, da Carta da República. Sublinha a competência da unidade federativa para instituir ICMS em importação, ausente lei complementar federal. Destaca a compatibilidade da legislação estadual com a Lei Complementar nº 114/2002. Discorre sobre a inaplicabilidade do decidido no recurso extraordinário nº 439.796, Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa, no que, segundo sustenta, alcançada controvérsia alusiva à edição de norma prevendo a cobrança do tributo em momento anterior à Emenda Constitucional nº 33/2001.
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida pelo extraordinário ante fundamentos assim sintetizados: 
    Processo civil. Juízo de adequação. RE n° 439.796/PR (Tema n° 171 do STF). Acórdão em conformidade com o paradigma. Retratação indevida. Acórdão mantido. 
    2. O Supremo, em Sessão Plenária virtual, no extraordinário de nº 1.221.330, redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de lei estadual, posterior à Emenda de nº 33/2001 e anterior à vigência da Lei Complementar nº 114/2002, com produção de efeitos somente a partir desta última, versando incidência de ICMS em operações de internalização, por pessoa natural ou jurídica, de bens e mercadorias. Foram fixadas as seguintes teses:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.”
    Votei vencido, no sentido da invalidade da Lei estadual nº 11.001/2001, porquanto não levada em conta a sequência legislativa a amparar a sujeição ao imposto, forte no que proclamado nos recursos extraordinários nº 474.267/RS e 439.796/PR, relator ministro Joaquim Barbosa. 
    3. Ante o precedente, ressalvada óptica pessoal, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a validade da incidência do ICMS na importação realizada sob a vigência da Lei estadual nº 11.001/2001, considerado período posterior ao advento da Lei Complementar nº 114/2002.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator